Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700884-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HELLEN DOS SANTOS COSTA PACIENTE: BENEVALDO BARBOSA NOVAIS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por HELLEN DOS SANTOS COSTA em favor de BENEVALDO BARBOSA NOVAIS, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 5/11/2022 pela prática do delito previsto no artigo 159, § 1o, do Código Penal (extorsão mediante sequestro). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, para garantia da ordem pública. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, pois, para justificar a manutenção da prisão, apenas foram utilizadas alegações genéricas de suposta possibilidade de dano à ordem pública. Afirma ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, tampouco integrar organização ligada ao crime, o que demonstra a ausência de periculosidade e a presença dos requisitos para ter a pena reduzida de um sexto a dois terços, caso seja condenado. Alega ter sido o paciente preso em flagrante apenas pelo fato de ter alugado um caminhão para tirar os móveis da casa antiga da vítima - Daniel Carvalho da Silva, a pedido deste, e os entregar em outro local indicado pela própria vítima. Assevera a inexistência de flagrante, pois consta nos autos que a vítima foi sequestrada no dia 28/10/2022 e a prisão efetuada em 05/11, sem provas contundentes do suposto sequestro e de sua permanência. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0717898-20.2022.8.07.0009) a existência do Inquérito Policial no 143/2022-CORPATRI, no qual foi noticiado, inicialmente, o desaparecimento de pessoa – Daniel Carvalho da Silva. Diante das informações trazidas pela comunicante, ex-companheira da vítima, levou-se a crer que Daniel havia sido vítima de extorsão com restrição de liberdade. Os agentes policiais, após o levantamento de dados e informações, inclusive depoimentos de testemunhas, concluíram pela participação ativa e direta do paciente e outros indivíduos no crime, à época ainda em fase de execução. Após tomarem conhecimento do lugar onde se encontrava o carro utilizado pelo paciente na execução do crime, se deslocaram até o local e lograram êxito em prender o acusado (Auto de Flagrante no 143/2022-CORPATRI - ID 141692502, origem). Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia, o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois teve como demonstradas a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente o autor da conduta a ele imputada. Relatou a presença de informações de o acusado haver obtido vantagem indevida ao se apropriar de móveis e objetos da vítima, a qual ainda estava desaparecida. Consignou, por fim, a existência de condenação anterior do paciente por roubo circunstanciado. Posteriormente, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente, de Wemerson Araújo da Fonseca e Rinaldo Márcio de Oliveira, como incursos nas penas dos artigos 159, §1o, do Código Penal (ID 142526067, origem). Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Embora a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, bem como ausência de participação do paciente no crime, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade é extraída da Ocorrência Policial no 456/2022-CORPATRI, Inquérito Policial no 143/2022-CORPATRI, Auto de Prisão em Flagrante no 143/2022-CORPATRI e Representação APF no 1/2022-CORPATRI. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, em face dos depoimentos colhidos durante a investigação policial, os quais trazem fortes indícios da participação do paciente na prática delitiva. Confira-se trecho da Representação: “(...) Outro fato relevante, trazido aos autos pela testemunha VANDERLEY JOAQUIM DE ALMEIDA, é que no último dia 31.10.2022, o autuado BENEVALDO BARBOSA NOVAIS contratou a testemunha acima referida para retirar todos os objetos pessoais da vítima de sua casa para levar para um local apontado por ele no Novo Gama - GO. Frise-se que o Autuado BENEVALDO BARBOSA NOVAIS possuía as chaves do imóvel e também estava na posse do veículo da vítima - VW AMAROK BRANCA. Tal circunstância, aliada aos demais elementos indiciários presentes nos autos, no que diz respeito as obtenções de vantagens patrimoniais por meio de saques, compras por cartão de crédito, dentre outras, levam a crer um comportamento ativo da vítima para obtenção de vantagens econômicas ilícitas por parte dos autores do crime, inclusive dos Autuados BENEVALDO BARBOSA NOVAIS e WEMERSON ARAÚJO DA FONSECA. A dinâmica da obtenção de vantagem econômica por parte do Autuado BENEVALDO BARBOSA NOVAIS encontra-se detalhadamente descrita no depoimento da testemunha VANDERLEY JOAQUIM DE ALMEIDA” (grifos acrescidos) (ID 141692502, pág. 02). Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Ademais, verifica-se estar o paciente cumprindo pena na modalidade de prisão domiciliar desde 29/11/2018 - autos no 18186642/2017-VEPERA (ID 141692240, origem), o que afasta a referida alegação de bons antecedentes. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator